Tribunal: TJPA
Processo: 0800556-70.2023.8.14.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800556-70.2023.8.14.0042

APELANTE: KEVYN CHRYSTIAN SANTOS TAVARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. DEFESA TÉCNICA ATUANTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRECLUSÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática da contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941, à pena de 15 dias de prisão simples, substituída por multa.

Fato ocorrido em 21/01/2023, durante festividade local, ocasião em que o apelante desferiu agressões físicas contra a vítima, sendo contido por terceiros.

Sentença condenatória fundada na prova testemunhal colhida em juízo, fixando a reprimenda no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de intimação pessoal do réu para a audiência de instrução e julgamento acarreta nulidade processual; (ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pela contravenção penal de vias de fato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 563 do CPP, o que não se verifica quando o réu está devidamente representado por defesa técnica atuante.

A ausência de arguição da nulidade na primeira oportunidade caracteriza preclusão e nulidade de algibeira.

A contravenção penal de vias de fato prescinde de laudo pericial, sendo suficiente a prova testemunhal segura e harmônica.

Depoimentos da vítima e de testemunha presencial corroboram a autoria e a materialidade do fato imputado ao apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação CONHECIDO e no mérito DESPROVIDO. Mantida a sentença condenatória nos termos do Acórdão.

Tese de julgamento:

A ausência de intimação pessoal do réu para audiência não gera nulidade quando não demonstrado prejuízo e assegurada a defesa técnica.

A prova testemunhal é suficiente para a condenação pela contravenção penal de vias de fato, sendo dispensável exame pericial.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 367, 563 e 565; Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 21.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 732.642/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 5ª Turma, j. 24.05.2022; STJ, HC 465.229/SE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 13.12.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER do recurso para NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL (417): 0800556-70.2023.8.14.0042

APELANTE: KEVYN CHRYSTIAN SANTOS TAVARES

ADVOGADO(A): HERMINIO FARIAS DE MELO – OAB/PA 8.126

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: Des. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo recorrente
KEVYN CHRYSTIAN SANTOS TAVARES
, contra a sentença (ID 29319425) prolata em audiência pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari, que o condenou pela prática de contravenção penal tipificada no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941 (Vias de Fato), à pena definitiva de 15 (quinze) dias de prisão simples, a ser cumprida em regime inicial aberto.

O juízo, em sentença, concedeu ao Apelante o direito de recorrer em liberdade e substituiu a pena privativa de liberdade, por pena de multa, fixada no valor de 1 (um) salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Segundo consta narrado na Denúncia (ID 29319389), no dia 21/01/2023, por volta das 03h30min, durante uma festividade local que ocorria no município de Cachoeira do Arari, o recorrente
Kevyn Chrystian Santos Tavares
praticou vias de fato contra a vítima Alex Castro de Andrade, desferindo socos e chutes, sendo a agressão contida por terceiros presentes no local.

A intervenção de terceiros presentes no local impediu que as agressões causassem maiores danos à vítima. As razões do ato decorrem de sentimento de ciúmes nutrido pelo Apelante, pois este teria mantido, anteriormente, um relacionamento com a atual companheira da vítima.

Denúncia recebida em 31/01/2025 (ID 29319425), momento em que foi iniciada à persecução penal em procedimento sumaríssimo.

Após regular tramitação processual, o Juízo da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari, prolatou sentença condenatória (ID 29319425) em 31/01/2025, onde reconhecendo a autoria e a materialidade delitivas com base na prova testemunhal colhida, fixou a reprimenda no mínimo legal, em razão da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Inconformado com o édito condenatório, o Apelante interpôs Recurso de Apelação (ID 29319434) em 30/06/2025, apresentando razões recursais na mesma data, onde sustenta, em preliminar, a nulidade do processo por ausência de intimação pessoal do Recorrente para a audiência de instrução e julgamento, alegando cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

A defesa aduz ainda no Recurso de Apelação, que houve falha no cumprimento dos mandados de intimação em razão de problemas técnicos no sistema
PJe
, o que impediria a decretação válida da revelia, pugnando, ao final, pela anulação da sentença e dos atos processuais subsequentes, com fundamento no art. 593, inciso I, do CPP.

A Promotoria de Justiça, em contrarrazões (ID 29319436), manifestou-se pelo conhecimento e improvimento da apelação, refutando a alegada nulidade, sustentando a inexistência de prejuízo à Defesa, à luz do princípio do
pas de nullité sans grief
, previsto no art. 563 do CPP, bem como, ressalta que o Recorrente esteve devidamente representado por defensora dativa na audiência, que participou de todos os atos processuais, não havendo insurgência oportuna quanto à intimação.

A Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer (ID 30968533), manifestou-se pelo conhecimento do apelo e improvimento do pleito defensivo, destacando que não restou configurada a nulidade suscitada, seja pela ciência prévia do Recorrente acerca da ação penal, seja pela atuação efetiva da defesa técnica em audiência, portanto, registrou a ausência de demonstração de prejuízo concreto.

É o relatório que submeto à inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação em todos os seus termos.

II. PRELIMINAR

Do Exame da Preliminar de Nulidade Processual por Ausência de Intimação Pessoal:

A defesa do apelante
Kevyn Chrystian Santos Tavares
pleiteia a nulidade de todos os atos processuais subsequentes à Audiência de Instrução e Julgamento, inclusive a r. sentença condenatória, sob o veemente argumento de que o Apelante não foi pessoalmente intimado para o ato ocorrido no dia 28/01/2025.

A defesa argumenta que a citada falha configuraria cerceamento de defesa e ofensa aos pilares constitucionais do contraditório e da ampla defesa, sobretudo porque a ausência do réu ensejou a decretação de sua revelia.

Inicialmente, convém ressaltar que é incontroverso que a intimação pessoal do réu para a audiência de instrução e julgamento é um ato de extrema importância, notadamente para que ele possa exercer o direito à autodefesa, comparecer ao seu interrogatório e, se for o caso, acompanhar a oitiva das testemunhas de acusação e defesa.

Todavia, a ausência de intimação do réu para a audiência redesignada, por si só, não implica necessariamente a nulidade absoluta do processo, sendo imperiosa a análise das peculiaridades do caso e do contexto probatório, em conformidade com o princípio fundamental que rege as nulidades no processo penal pátrio, qual seja, o
pas de nullité sans grief
, positivado no artigo 563 do CPP.

No presente caso, a preliminar deve ser rejeitada, pelos motivos que passo a explicar.

O exame acurado dos autos revela que, embora tenha havido a falha na comunicação processual para o ato redesignado, o que foi imputado a um problema técnico no sistema PJe, conforme as certidões dos Oficiais de Justiça (ID’s 135754140 e 135752130), não se demonstrou qualquer prejuízo concreto e efetivo à defesa do Apelante, que justifique a anulação de todo o feito.

Torna-se crucial destacar que, conforme registrado pelo Ministério Público de 2º grau, o apelante
Kevyn Chrystian Santos Tavares
foi pessoalmente cientificado do teor da denúncia e da audiência originalmente designada, em ato regularmente cumprido por Oficial de Justiça (ID 29319406), tal fato demonstra que o Recorrente tinha plena e formal ciência da existência da ação penal instaurada em seu desfavor e do andamento processual, incluindo a designação de audiência.

A frustração da intimação ocorreu em um momento posterior, referente à audiência redesignada para 28/01/2025, devido a problemas técnicos no sistema PJe que impediram o Oficial de Justiça de ter acesso aos mandados em tempo hábil.

Ademais, a ausência do réu à solenidade, ainda que por falha na intimação para o ato redesignado, culminou na decretação de sua revelia, em estrita observância ao disposto no artigo 367 do Código de Processo Penal, que estabelece que o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado.

Cumpre salientar que é certo que o réu não compareceu por uma falha de comunicação do Juízo, mas, tendo ciência da ação penal desde o primeiro momento e não tendo comunicado qualquer alteração de seu endereço ou mantido contato com a Vara, para se informar sobre o novo ato.

Portanto, o Juízo de 1º grau agiu corretamente ao dar prosseguimento ao feito, de modo a assegurar a razoável duração do processo, notadamente em se tratando de procedimento sumaríssimo da Lei nº 9.099/95.

O fator determinante para a rejeição da preliminar, e que por si só afasta o alegado cerceamento de defesa, reside no fato de que o Apelante esteve devidamente representado por Defensora Dativa, a advogada Fernanda da Silva Leal de Paula (OAB/PA 27.257), nomeada pelo Juízo, que atuou ativamente em todas as fases processuais cruciais.

Ademais, importante ressaltar que a defensora dativa esteve presente na audiência de instrução e julgamento, apresentou Resposta à Acusação de forma oral, participou da instrução, formulando perguntas à vítima e à testemunha de acusação, e apresentou Alegações Finais orais, momento em que pugnou pela absolvição do seu constituído, conforme pode ser verificado no ID 29319425.

Dessa forma, verifica-se que a ampla defesa, em sua vertente técnica, foi integralmente assegurada, não havendo que se falar em violação ao princípio constitucional, já que a defesa técnica foi exercida de forma plena e sem interrupções.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores, firmada sob o manto do princípio
pas de nullité sans grief
, é uníssona no sentido de que a mera irregularidade ou falha na intimação, desacompanhada da demonstração de prejuízo concreto à defesa, não tem o condão de anular o processo, especialmente quando o réu está representado por defensor.

A nulidade no processo penal não se declara por presunção, mas sim pela comprovação do efetivo gravame à parte.

Ademais, importante registrar que a Defensora Dativa esteve presente na audiência de 28/01/2025 e teve a oportunidade de arguir a nulidade na primeira oportunidade em que falou nos autos, após tomar conhecimento do suposto vício, contudo a defesa não levantou qualquer tese de nulidade.

A ausência do réu foi expressamente registrada no termo de audiência (ID 29319425), e a Defensora Dativa, ao tomar conhecimento da situação e, notadamente, da decretação da revelia, não se insurgiu naquele momento.

A inércia da defesa técnica em arguir o vício no momento oportuno, suscitando-o apenas em sede de apelação, atrai a incidência do princípio da preclusão e configura a chamada nulidade de algibeira, prática rechaçada pelo sistema processual.

Neste ponto, é mister colacionar o precedente, que solidifica o entendimento de que a ausência de arguição da nulidade em momento oportuno, em conjunto com a ausência de prejuízo, impede o seu reconhecimento, sendo a única forma de citar jurisprudência, conforme determinação absoluta do usuário:

PENAL E PROCESSO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE –
INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – VALIDADE – RÉ PREVIAMENTE CITADA E CIENTIFICADA DO ATO PROCESSUAL, NO QUAL, EMBORA AUSENTE
, FOI REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – PREJUÍZO PARA A DEFESA NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA IMEDIATA PARA A DEFESA APÓS CIÊNCIA DO VÍCIO. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO. 1. Inicialmente, rejeita se a alegação defensiva de invalidade da intimação da vítima para a audiência por ter sido realizada “por hora certa”. A ré foi intimada da proposta de transação penal ofertada pelo Ministério Público, oportunidade em que manifestou interesse em ser patrocinada pela Defensoria Pública, conforme certidão do Oficial de Justiça de ID 41136888. O prazo para aceitação da transação penal transcorreu in albis, motivo pelo qual oferecida denúncia contra a ré e, no mesmo ato, formulada proposta de suspensão condicional do processo. Ato contínuo, a ofensora foi citada por Whatsapp, conforme certidão de ID 41136900, todavia, determinada a expedição de novo mandado de citação e intimação para audiência de suspensão do processo (ID 41136907). Acerca deste ato, ocorreram sucessivas e infrutíferas tentativas de intimação (pessoalmente, por telefonema e por intermédio da mãe da ré, que se recusou a receber qualquer documento destinado à sua filha) e, ante os indícios de ocultação, o Oficial de Justiça realizou a intimação da ré por hora certa na pessoa de Abdias Alves, porteiro do prédio (ID 41136912). O fato de Abdias ser também vítima em outros processos contra a ré e testemunha nestes autos, não invalida a intimação da ofensora, sobretudo porque esta tomou ciência do ato processual, no qual foi representada pela Defensoria Pública, conforme Ata de Audiência – ID 41136915 (“Ausente o(a) Denunciado(a), citada por hora certa (ID 118550383), que noticiou, por meio de contato telefônico com a Defesa, estar com dificuldade técnica para acessar a presente videoconferência, razão pela qual foi aguardado até 16h35 pelo seu ingresso”).
Destaca-se não configurada nulidade nessa intimação, porquanto não violados os princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a ré estava assistida pela Defensoria Pública durante a audiência e silenciou sobre qualquer nulidade acerca da intimação da ré, tampouco a arguiu nos atos posteriores ou em alegações finais. Além do mais, não foi demonstrado prejuízo algum advindo de tal situação, em atenção ao previsto no Código de Processo Penal, art. 563 “Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”. Saliente se, por fim, que o referido vício processual poderia ter sido sanado pela insurgência imediata da defesa, que, contudo, optou por suscitá lo apenas em sede de apelação, procedimento este que não encontra ressonância em nosso ordenamento jurídico, por violar a boa fé processual e caracterizar a chamada “nulidade de algibeira”, prática rechaçada pela jurisprudência
[STJ. 5ª Turma. AgRg no HC 732.642 SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), julgado em 24/05/2022)]. PRELIMINAR REJEITADA. 2. É de rigor a manutenção da condenação da apelante pela contravenção penal de vias de fato, quando as declarações da vítima e da testemunha, tanto na delegacia quanto em juízo, são seguras e harmônicas entre si, quanto ao fato de a apelante ter desferido um chute nas pernas de Carlos Romero, razão pela qual não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas. 3. Apesar de a ré ter negado a autoria do fato perante a autoridade policial, oportunidade em que asseverou ter sido empurrada por Carlos Romero e por Abdias, respectivamente síndico e porteiro do prédio onde reside (ID 41136823 Pág. 3), sua versão se encontra isolada nos autos sem comprovação. A testemunha Abdias, em Juízo, narrou que a ré, apesar de previamente notificada pelo condomínio, insistia em sujar a área comum da portaria com pelos do seu cachorro. Afirma que, no momento em que o síndico e vítima, Carlos Romero, saiam da portaria, ela o chutou nas pernas. A vítima Carlos Romero narrou que a ofensora tinha desavenças prévias com o porteiro e insistia em que ele fosse demitido, motivo pelo qual sujava a área comum com pelos de cachorro para posteriormente dizer que ele não cumpria com seus deveres de limpeza. Afirma que no dia dos fatos, o porteiro o informou que a requerida novamente jogara pelos de cachorro na área comum, razão pela qual foi à portaria para fotografar e ela o chutou nas pernas quando ele saía do local (ID 41136933). 4. Não obstante estar demonstrado nos autos que as desavenças entre a apelante e a testemunha Abdias não se restringirem à contravenção penal ora analisada (desavenças pretéritas e outros processos criminais e cíveis envolvendo as partes), os fatos são independentes entre si e os depoimentos são harmônicos e coesos acerca do chute dado pela ofensora, que, embora devidamente intimada, não compareceu em Juízo em oportunidade alguma para dar sua versão dos fatos. Desse modo, mantém se a sentença que condenou a ré pela prática da contravenção penal do art. 21 da LCP no mínimo legal de 15 (quinze dias de prisão simples, no regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos). 5. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO. 6. Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do art. 82, § 5º, da Lei nº 9.099/95. (Acórdão 1655888, 0747353 43.2021.8.07.0016, Relator(a) DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento 31/01/2023, publicado no DJe 04/02/2023.)

O Superior Tribunal de Justiça também já pacificou entendimento acerca do tema:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. NULIDADE PROCESSUAL. RÉU FORAGIDO. INTIMAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial, sustentando nulidade processual por ausência de intimação pessoal do réu foragido para audiência de instrução. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há nulidade processual pela ausência de intimação pessoal do réu foragido para audiência de instrução, considerando que o réu constituiu advogado nos autos. III. Razões de decidir 3. A ausência de intimação pessoal do réu foragido não gera nulidade quando há constituição de advogado nos autos. 4. O dever de informar a mudança de endereço é do acusado, conforme art. 367 do CPP, não cabendo ao Judiciário realizar diligências para localizar o réu. A mudança de endereço sem comunicação ao juízo atrai a aplicação do art. 565 do CPP, que impede a arguição de nulidade causada pela própria parte. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo desprovido. Tese de julgamento "1. O dever de informar a mudança de endereço é do acusado, e a revelia decretada em tais circunstâncias não configura nulidade processual. 2.
A ausência de intimação pessoal do réu foragido não gera nulidade quando há constituição de advogado nos autos.".
Dispositivos relevantes citados CPP, arts. 367, 563, 565. Jurisprudência relevante citada STJ, HC 465.229/SE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13.12.2018; STJ, AgRg no RHC 178.545/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28.08.2023. (AgRg no REsp n. 2.190.524/MT, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025.)

Diante de todo o exposto e da sólida fundamentação jurisprudencial e legal, a alegada nulidade processual não encontra respaldo, sendo a preliminar de nulidade por ausência de intimação pessoal para a audiência
rejeitada
.

III. MÉRITO

Da Manutenção da Condenação pela Contravenção Penal de Vias de Fato:

Superada a preliminar de nulidade, passa-se à análise do mérito recursal, que se resume à manutenção ou reforma da sentença condenatória do apelante
Kevyn Chrystian Santos Tavares
pela prática da contravenção penal de vias de fato.

O Juízo
a quo
, ao prolatar sentença condenatória (ID 29319425), baseou-se em um conjunto probatório coeso e suficiente para sustentar o decreto condenatório, demonstrando a presença da materialidade e da autoria da conduta criminosa imputada ao Apelante.

A contravenção penal de vias de fato está tipificada no artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941, que a define como “praticar vias de fato contra alguém”.

Referida conduta, por sua natureza, dispensa a produção de lesões corporais, bastando a prática de agressão física que ofenda a incolumidade ou dignidade da pessoa, sem a intenção de lesionar e sem a produção do resultado lesão, distinguindo-se do crime de lesão corporal justamente pela ausência de ofensa à integridade física ou à saúde da vítima. Cito julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - VIAS DE FATO - ABSOLVIÇÃO - NÃO CABIMENTO - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS -
VIAS DE FATO - LAUDO PERICIAL - DESNECESSIDADE
- DELITOS FORMAIS. -
Havendo elementos concretos probatórios demonstrando tanto a autoria quanto a materialidade da contravenção penal de vias de fato, imperioso se manter a sentença condenatória
- A palavra da vítima, se coerente e coesa, tem especial relevância, ainda mais quando corroborada pelos demais meios de prova produzidos, não havendo motivos para desacreditá-la - A contravenção de via de fato consiste em agressões que, pela sua natureza, muitas vezes não deixam vestígios, circunstância que, por si só, não desnatura a sua ocorrência, sendo possível que a comprovação dos fatos se faça por outros meios, tornando dispensável o laudo pericial. (TJ-MG - APR: 10334180014469001 Itapajipe, Relator.: Âmalin Aziz Sant'Ana, Data de Julgamento: 03/08/2022, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 05/08/2022)

No caso dos autos, a materialidade da contravenção restou plenamente demonstrada.

O Juízo de 1º grau, ao analisar a Resposta à Acusação apresentada pela Defensora Dativa, já havia rechaçado a tese de indispensabilidade do exame de corpo de delito, destacando que a natureza do delito de vias de fato não exige a comprovação de lesões corporais ou outros efeitos materiais, sendo suficiente a prova testemunhal.

Ademais, importante registrar que o delito do caso em tela, tratando se de contravenção penal de vias de fato, pela sua natureza, não chega a ofender a integridade física da pessoa, sendo dispensável perícia, ante a ausência de lesões corporais, constituindo a palavra da ofendida importante elemento de prova. Portanto, a
materialidade
, é evidenciada pelo Termo Circunstanciado de Ocorrência e pelas declarações colhidas em Juízo.

Em relação a
autoria
, esta também se mostra inconteste e robusta. Dentre o vasto conteúdo probatório, constam os depoimentos da vítima Alex Castro de Andrade e da testemunha Ana Paula Trindade Tavares, colhidos em sede judicial sob o crivo do contraditório.

A vítima e a testemunha indicadas ao norte, foram categóricas em afirmar que o apelante
Kevyn Chrystian Santos Tavares
, movido por ciúmes decorrentes de um relacionamento pretérito com a atual companheira da vítima, desferiu um forte chute nas costas de Alex Castro de Andrade durante uma festividade local, o que causou dor e constrangimento público.

Referidos depoimentos, colhidos com todas as garantias processuais, são plenamente válidos e suficientes para sustentar o convencimento condenatório, especialmente em delitos de menor potencial ofensivo, em que a palavra da vítima e de testemunhas presenciais assume relevante valor probatório, sendo corroborada pelos elementos inquisitivos.

O conjunto probatório contido nos autos, demonstra de forma inequívoca que o Apelante praticou o ato físico de agressão, enquadrando-se perfeitamente no tipo penal das vias de fato.

Ademais, a defesa, em suas razões, não apresentou qualquer elemento fático ou jurídico capaz de refutar as conclusões do Juízo de 1º grau em relação à autoria e materialidade, limitando-se à arguição de nulidade processual que foi devidamente rechaçada.

Desta feita, a análise do mérito conduz à inarredável conclusão de que o conjunto probatório é apto a demonstrar, com a certeza necessária ao édito condenatório, que o Apelante praticou a contravenção penal de vias de fato, sendo a manutenção da condenação medida que se impõe por ser justa e legal.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação
e no mérito
NEGO PROVIMENTO
, para que seja mantida integralmente a sentença de 1º grau que condenou o apelante KEVYN CHRYSTIAN SANTOS TAVARES, pela prática de contravenção penal tipificada no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941 (Vias de Fato), à pena definitiva de 15 (quinze) dias de prisão simples, a ser cumprida em regime inicial aberto.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 06/03/2026